Tribunal: TJES
Processo: 5004363-39.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004363-39.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S/A
RECORRIDO: JOSE SILVIO FILHO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICI
ÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5004363-39.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S.A.

RECORRIDO: JOSÉ SÍLVIO FILHO

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente em parte o pedido inicial.

I
rresignad
a, a Requerida
interp
ôs
recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

É o breve relatório.

Decido nos moldes do
art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

Alegou a parte Autora, em resumo: QUE

sua genitora fez Plano de Previdência VGBL junto à Caixa Seguradora S.A., em favor de seus filhos, incluindo o Requerente; QUE sua genitora faleceu, deixando o Requerente com o direito de receber os valores referentes ao certificado n.º 14251962, no valor bruto de R$ 214.895,36 (duzentos e quatorze mil, oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos); QUE não esperava qualquer retenção a título
d
e ITCMD, já que não integra o acervo hereditário da pessoa falecida; QUE foi retido o montante de R$ 10.204,65 (dez mil, duzentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

A r. Sentença proferida na origem
condenou a Requerida ao pagamento de
R$ 10.204,65 (dez mil, duzentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE
a CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. é a responsável jurídica pelo contrato discutido e deve ingressar no polo passivo, enquanto a CAIXA SEGURADORA S.A. deve ser excluída; QUE
o certificado foi contratado em Itanhandu/MG, portanto, as leis que regem o contrato são do Estado de Minas Gerais; QUE no referido Estado, o ITCMD é regido pela lei estadual n.º 14.941/2003, que prevê a cobrança.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte,
em sede de preliminar,
entendo conforme a r. sentença, no sentido de que o pagamento da indenização e a retenção foram feitas pela Requerida, que deve ser mantida no polo passivo.

Preliminar rejeitada.

Pois bem.
Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com
jurisprudência vinculativa do STF
:

«Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
(
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)
»

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da ilegalidade na retenção do ITCMD no pagamento de indenização do Plano de Previdência VGBL.

Isso porque o ITCMD incide sobre a transmissão pela sucessão hereditária e, no caso, o seguro de vida não se configura herança.

Nesse mesmo sentido se posiciona jurisprudência do STJ, expressando que “os valores a serem recebidos pelo beneficiário, em decorrência da morte do segurado contratante de plano VGBL, não se consideram herança, para todos os efeitos de direito, como prevê o art. 794 do CC/2002” e, portanto, “não integrando a herança, isto é, não se tratando de transmissão causa mortis, está o VGBL excluído da base de cálculo do ITCMD” (
STJ
, REsp 1961488/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, Data de Julgamento 16/11/2021).

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte

Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento)

sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso
inominado
e, no mérito,

desprovido
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.